Tribunal: TJMT
Processo: 1016512-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016512-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), VICENTE ACADROLLI - CPF: 176.014.791-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO - CPF: 014.865.071-66 (AGRAVADO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), MATEUS PALOSCHI - CPF: 030.949.351-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA

– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – REQUERIDA SUCESSORA LEGÍTIMA DO PROPRIETARIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar pleiteada pelo autor na ação de reintegração de posse, quais sejam, a posse e o apontado esbulho praticado pela requerida, a qual, por sua vez, demonstrou que é sucessora legítima do proprietário do imóvel e sua data,

mister manter a decisão singular que indeferiu a liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICENTE ACADROLLI
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse no 1002038-51.2020.8.11.0012,
ajuizada em face de
ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO,
revogou a decisão inicial e indeferiu a concessão da tutela antecipada.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que possui como seu área urbana de 525 m2 localizado na Rua Novo Hamburgo (antiga Rua Araés), quadra 13, lote 10, centro em Nova Xavantina, entre 23/12/2010 e 25/10/2020 (data do esbulho), adquirida de ÁUREO FURQUIM CABRAL.

Aduz que sempre manteve limpo e sob seu cuidado o imóvel em questão, pagando ainda os impostos que recaíam sobre o imóvel, acreditando que os herdeiros lhe passariam a outorga definitiva do imóvel, com o inventário do falecido.

Sustenta que o estabelecimento comercial do agravante fica praticamente em frente ao imóvel em questão, onde trabalha com seus filhos e que no dia 26/10/2020 ao retornar para trabalhar, foi surpreendido com nova cerca de arame liso, tomando conhecimento teria sido feita pelo Sr. DANILO FURQUIM LAURENTINO, irmão da agravada.

Aduz que diante do esbulho possessório sofrido pelo agravante, este tentou localizar o Sr. DANILO para resolver de forma amigável a situação, além da regularização da outorga definitiva do imóvel, vez que como herdeiro era sabedor do negócio pactuado com seu pai e posse do agravante, porém sem sucessão, quando então o agravante fez o Boletim de Ocorrência.

Conta que em caráter liminar, o juízo
a quo
concedeu a reintegração de posse, destacando-se tratar-se de ação de força nova e salientando no caso a posse da parte autora.

Alega que compondo o polo passivo da ação de reintegração de posse, o então Sr. DANILO alegou ilegitimidade passiva da ação, juntando aos autos termo de acordo dos inventariantes sob alegação que o imóvel em questão foi destinado aos herdeiros AURENICE DE SOUZA, ANA CAROLINA DA SILVA CABRAL, LEYDIANE SHAYDER PIRES FURQUIM, JULIANA PAULA CHAVES FURQUIM, ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO e DANILO FURQUIM LAURENTINO (assinados em 21/03/2019), juntando ainda cópia de documento particular de compra e venda do imóvel em questão, vendendo sua cota parte à irmã, ora agravada, em 01/08/2019, pugnando pela sua substituição no polo passivo da ação.

Afirma que assim passou a integrar no polo passivo da ação de reintegração de posse a Sra. ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO, ora agravada, que irresignada com a liminar deferida pelo magistrado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 1005211-51.2022.8.11.0000, o qual foi provido para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia.

Narra que realizada audiência de justificação, apesar das testemunhas terem sido uníssonas com relação à posse do agravante e cuidado por ele por tempo desde que tomou posse, com a anuência do vendedor, o juízo
a quo
revogou a liminar de reintegração de posse.

Expõe que no ano de 2010 o proprietário AUREO CABRAL FURQUIM realizou a venda do imóvel ao agravante, transferindo de imediato a posse ao agravante, tendo assim o negócio jurídico concluído, porém não concluindo a outorga definitiva da compra e venda, pela restrição do vendedor.

Relata que é induvidosa a existência do negócio entre as partes, diante da transmissão de domínio, que no presente caso ocorreu com a anuência do vendedor, exteriorizado pelo pagamento do ITBI e preenchimento pelo notário da guia referente ao negócio realizado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para ser reintegrado na posse do imóvel.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 140515191.

Sem informações.

Contraminuta apresentada no ID no 143176658, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
VICENTE ACADROLLI
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no 1002038-51.2020.8.11.0012
em face de
DANILO FURQUIM LAURENTINO
, alegando que em 19/10/2020, ao retornar para a cidade de Nova Xavantina/MT, foi surpreendido com o imóvel do qual detinha posse, localizado na Av. Aráes, Qd. 13, Lote 10, cercado de arame liso a mando da parte requerida, porém, sem sua autorização ou conhecimento.

Sustentou que tal imóvel foi adquirido em dezembro de 2010 do já falecido AUREO FURQUIM CABRAL, genitor da ora agravada, e que no entanto, por razões diversas, muito embora tenha recolhido o Imposto de Transmissão para feitura do título translativo, a referida solenidade jamais ocorreu, mesmo porque, em seguida, o então vendedor veio a óbito.

Afirmou que desde aquela época o requerente tem a posse do mencionado imóvel, o que pretende demonstrar por intermédio do pagamento do IPTU desde o exercício de 2009.

Diante disso, requereu liminarmente a reintegração de posse do bem imóvel em questão, a fim de viabilizar sua futura alienação e, no mérito, a procedência da ação.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
deferiu a liminar determinando a reintegração de posse da parte autora no imóvel objeto da lide.

Em seguida, em manifestação de ID no 53902031, DANILO FURQUIM LAURENTINO arguiu sua ilegitimidade passiva para responder à presente ação, indicando ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO como proprietária e possuidora do imóvel e pedindo a sua inclusão no polo passivo da ação.

Após, o juízo
a quo
facultou ao autor a emenda à inicial para substituição do requerido.

Em razão da medida liminar, a requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 1005211-51.2022.8.11.0000, o qual foi provido

para anular a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Ricardo Nicolino de Castro após realizada audiência de justificação prévia, indeferiu a concessão da tutela antecipada pleiteada na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, de acordo com s fatos descritos na inicial.

Após refletir sobre os fatos e fundamentos que foram trazidos pela parte Promovente na inicial, e pela então parte promovida Danilo Furquim em sua contestação, além do que foi juntado pela parte ré Alessandra Furquim, e reexaminando os documentos que acompanham a inicial e peça defensiva, em cotejo com a prova testemunhal produzida nesta data, entendo que o caso é de reconsideração da decisão inicial que concedeu os efeitos da tutela antecipada, a qual deve ser revogada e, portanto, indeferida.

Com efeito, as provas produzidas nesta audiência de justificação não foram capazes de demonstrar, inequivocadamente, que o Autor Vicente possui legitimamente o imóvel em discussão, não vislumbrando este juízo, assim, motivos para se conceder a liminar vindicada, eis que o cenário fático inicial se mostra diverso do que foi apresentado pela parte Autora.

Isso porque as provas testemunhais produzidas neste ato são frágeis e não conseguiram demonstrar a aquisição justa e legítima da posse do lote 10, Quadra 13 (Matrícula 16.252), localizado na Av. Araés, em Nova Xavantina-MT, pelo autor Vicente Acadroli. É dizer, as testemunhas inquiridas não conseguiram convencer inequivocadamente que a parte autora teve sua posse esbulhada de forma violenta ou clandestina pela parte Requerida, a qual, por sua vez, demonstrou que é sucessora legítima do proprietário do referido imóvel, incidindo, por ora, o disposto no art. 1206 do Código Civil.

Registro inclusive que a testemunha Domingos narrou que o Sr. Danilo Furquim havia lhe dito que os lotes eram dele e da irmã Alessandra, ora Ré.

Neste ponto, a parte Requerida comprovou que o objeto deste processo integrava o espólio do de cujus Áureo Furquim, conforme consta do processo 0153377-23.2013.8.09.0093, que tramitou na 4a Vara Cível, Família e Sucessões, da Comarca de Jataí-GO, e que tal imóvel só foi transferido do espólio para os herdeiros recentemente. Desse modo, houve, também, uma negociação entre os herdeiros Danilo e Alessandra para a individualização de suas propriedades, indicando que o cenário apresentado aponta uma melhor posse da parte Requerida, e que cercou a área na qualidade de proprietária, tomando o devido cuidado de proteger o seu domínio e, por consequência, a sua posse. Nota-se que cercaram os imóveis, conforme se denota da conversa entabulada pela mídia social do Whattsap, juntada com a peça defensiva do réu primevo Danilo, não havendo que se falar então em esbulho, diversamente do que quer fazer crer a parte autora.

No ponto, a parte Requerida ainda indicou e comprovou, por ora, que a transferência do imóvel para a parte autora junto ao órgão de Tributação e Arrecadação da Prefeitura de Municipal de Nova Xavantina se deu de forma no mínimo estranha, já que não apresentou documentos hábeis que atestassem a propriedade do imóvel, uma vez que a titularidade do imóvel pertencia ao Espólio do genitor do Requerido. Tanto é que, em 2017, a propriedade do imóvel junto ao órgão de Tributação e Arrecadação da Prefeitura de Municipal de Nova Xavantina voltou ao nome do “de cujus” Áureo Furquim (ID. 55677342).

Ora, até então um dos motivos que levaram este juízo a conceder a tutela antecipada foi justamente o fato de o imóvel estar cadastrado na Prefeitura em nome da parte Autora, situação que se modificou, como visto!

Além disso, observa-se pelos documentos apresentados pelo então Requerido Danilo que a posse do imóvel muito provavelmente foi exercida, sem objeção de quem quer que seja, pelo espólio, pois, ainda, no ano de 2018 o Inventariante do Espólio de Áureo Furquim (Sr. Romildo Casemiro) colocou à venda os imóveis e só retirou a placa de venda (com os seus telefones de contato inclusive), quando houve o acordo judicial sobre a partilha, ou seja, quando da homologação da partilha no processo de inventário do genitor do Requerido.

E outro fato que chama a atenção, e o qual não foi levado em consideração por este juízo ao conceder a liminar, é justamente a não comprovação, por parte do Autor, do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, cabendo anotar que o Autor afirmou na inicial que “retornou a esta urbe em 19 de outubro de 2020”. Porém, como visto, a propriedade do imóvel retornou ao nome de Áureo Furquim ainda no ano de 2017, inclusive com colocação de placa de venda, o que leva crer, inclusive, que o Autor não estava exercendo posse alguma sobre o imóvel. E nesse ínterim, as testemunhas que foram inquiridas nesta data afirmaram que o imóvel em litígio fica em frente ao comércio da parte Autora, e não seria possível, assim, que este permanecesse inerte por tanto tempo.

É de se destacar, por fim, que as testemunhas ouvidas nesta data também não souberam afirmar e nem presenciaram suposta transação de compra e venda da posse do imóvel entre o Sr. Áureo Furquim e o Autor Vicente, sendo que o pagamento de IPTU’s e a juntada de recibos que supostamente teriam por objeto o pagamento de limpeza do imóvel não são aptas, por si sós, a comprovar a posse justa, legítima, e de boa-fé da parte Autora, pois não apresentou, até então, qualquer recibo ou outra espécie de prova de que tenha adquirido o imóvel do proprietário em uma suposta transação de compra e venda.

Ora, não se pode admitir a ocorrência de transação de compra e venda de um imóvel urbano de considerável valor comercial, sem ao menos um documento escrito, sendo certo que o Autor não é pessoa leiga, posto que é comerciante, não sendo crível, por isso mesmo, acreditar que comprou o imóvel do Sr. Áureo Furquim apenas mediante contrato verbal,

e pior, sem testemunhas.

Diante de todo exposto, REVOGO a decisão de ID. 47510579, e INDEFIRO a concessão da tutela antecipada pleiteada na inicial.

Considerando que a parte Requerida ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO compareceu espontaneamente, dou-a por citada, ficando intimada a apresentar contestação no prazo de 15 dias a partir desta audiência, com as advertências do art. 344 do CPC.

Após, intime-se a parte Autora para apresentar réplica, e em seguida, venham conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo.
(ID no 90607244).

Dessa decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA,
in
Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso dos autos, o autor não logrou êxito em demonstrar o requisito para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Isto porque, após a realização de audiência de justificação prévia, determinada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005211-51.2022.8.11.0000, de minha relatoria, as testemunhas ouvidas não conseguiram demonstrar que a parte autora teve sua posse esbulhada de forma violenta ou clandestina pela parte requerida, a qual, por sua vez, demonstrou que é sucessora legítima do proprietário do imóvel. Vejamos:

“prestava serviço de limpeza no lote nos anos de 2016, 2017, 2019; o lote era do AUREO FURQUIM, e depois ficou para os filhos, né, herança. O Vicente falou que tinha comprado o lote para construir a loja dele, daí ele começou a pagar p mim limpar.”
(DOMINGOS ILDEFONSO MUCELIN – ID no 90607253)

“Eu tinha conhecimento que o Sr. FURQUIM havia falecido e deixado alguns imóveis para os herdeiros, ouvi falar que era do DANILO, algum daqueles lotes ali, não sabia exatamente qual que era. O VICENTE falou que comprou o imóvel do Sr. AUERO FURQUIM, e tinha recibo.”
(GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA – ID no 90607256)

“fiz serviço de limpeza junto com o DOMINGOS no ano de 2016, 2017 e no ano de 2019. O Vicente adquiriu o lote no ano de 2010. Não tenho conhecimento de como ele adquiriu. ”
(JULIANO HOCHERGER DIEHL – ID no 90607268)

Não obstante o autor/agravante tenha alegado que adquiriu o imóvel de AUERO FURQUIM, não juntou nenhum documento de transação de compra e venda, nem mesmo as testemunhas ouvidas não souberam afirmar se presenciaram suposta transação.

Se não bastasse, no caso em exame, a requerida, ora agravada, comprovou que é sucessora do Sr. AUREO FURQUIM, antigo proprietário do imóvel em litígio, e que no referido inventário foi realizada partilha amigável no processo no 0153377-23.2013.8.09.0093, que tramitou junto à 4a Vara Cível, Família e Sucessões, da Comarca de Jataí/GO, onde as partes se compuseram em acordo para partilhar os bens do espólio, conforme ID no 92178709.

Comprovou, também, que após firmado o acordo, a requerida adquiriu a cota parte dos demais herdeiros, seus irmãos, passando a ser a única proprietária do imóvel, consoante ID no 92178711.

Ademais, em 21/07/2022 foi registrada a escritura pública de compra e venda, transferindo a propriedade do imóvel à requerida/agravada. Vejamos (ID no 92178736):

Como se nota, neste momento processual, prudente a manutenção do indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pelo autor/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018). destaquei

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018). destaquei

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos do art. 300 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022